Tribunal: TJDFT
Processo: 0004644-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS (CLOBENZOREX). SUPLEMENTO DIETÉTICO SLIM 3X. AUSÊNCIA DE DOLO. ERRO DE TIPO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Comprovado que o acusado agiu sob a falsa percepção da realidade a respeito do elemento constitutivo do tipo penal tráfico, desconhecendo a presença de substância controlada “Clobenzorex” no produto por ele comercializado, a manutenção da absolvição é medida que se impõe, por ausência de dolo. 2. Recurso ministerial conhecido e não provido.